Tribunal: TJDFT
Processo: 0709939-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0709939-88.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA APARECIDA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão (ID 145106458) da 3a Vara da Fazenda Pública do DF que, no cumprimento de sentença ajuizado por MARIA APARECIDA SILVA que rejeitou a impugnação apresentada pelo recorrente. Em suas razões (ID 44793760), alega que: 1) o feito originário deve ser extinto sem resolução do mérito; 2) o ente responsável pelo pagamento do benefício alimentação ao servidor era a Fundação Educacional do Distrito Federal; 2) o título judicial executado não alcança a referida Fundação, que não integrou o polo passivo da Ação Coletiva 32159/97; 3) o Distrito Federal não pode assumir obrigação inexistente, ainda que tenha sucedido a Fundação Educacional em todos os seus direitos, deveres e obrigações; 4) o período abrangido pela condenação a pagar quantia certa aos servidores substituídos pelo sindicato está claramente delimitado no título judicial; 5) a matéria apenas pode ser alterada por ação rescisória, em virtude da coisa julgada; 6) o servidor não faz jus ao recebimento das parcelas referentes ao período posterior à data de em que o mandado de segurança foi impetrado (28/4/97). Requer, liminarmente, atribuição de efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso para que a execução seja extinta ou para que prossiga apenas com relação ao valor incontroverso e seja reconhecido o excesso de execução. Sem preparo, diante da isenção legal prevista no art. 1.007, § 1o, do Código de Processo Civil - CPC. É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do §5o do art. 1.017, do mesmo diploma legal. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, observa-se que o agravado era servidor da Fundação Educacional do Distrito Federal (ID 138380517). O recorrente pretende receber os valores decorrentes da Ação Coletiva 32159/97, na qual o Distrito Federal foi condenado a restabelecer o pagamento do benefício alimentação e a pagar os valores devidos desde janeiro de 1996 aos substituídos. Porém, a condenação contida no título executivo é direcionada apenas contra o Distrito Federal. O polo passivo da ação coletiva não incluiu qualquer ente da administração indireta. Assim, há plausibilidade de ser concedido o efeito suspensivo, em razão da provável prática de atos processuais nulos ou desnecessários na instância de origem, bem como contrários ao princípio da economia processual. Não há, de outro lado, qualquer prejuízo ao agravado em aguardar o julgamento final deste recurso, em função da célere tramitação do agravo de instrumento, bem como da reversibilidade desta decisão. DEFIRO o pedido de efeito suspensivo. À agravada para contrarrazões. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 22 de março de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator